Tribunal: TJBA
Processo: 8001265-55.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001265-55.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MARIA JULIA RAFAEL MOREIRA DE SOUZA BARROS, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: JOSE ALCANTARA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ABEL MARTINS GUERRA LIMA, LEVY MENEZES MOSCOVITS, ALINE BATISTA MOSCOVITS

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito
civil.
R
ecurso de
A
pelação.
P
lano de saúde por autogestão. Impugnação ao valor da causa e à gratuidade da justiça. Rejeição.
F
ornecimento de medicamento prescrito.
N
egativa abusiva de cobertura.
Precedentes desta Câmara Cível.

R
esponsabilidade contratual.
I
ndenização por danos morais.
Redução do valor indenizatória.
J
uros de mora a partir da citação.
P
arcial provimento.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte ré ao fornecimento do medicamento Romosozumabe (Evenity) 90mg/ml e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de reparação por danos morais, com atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros moratórios conforme a taxa Selic, desde a citação. A parte apelante impugna o valor da causa, a gratuidade da justiça concedida, a condenação por danos morais e o termo inicial dos juros de mora.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade
em (i) definir se o valor da causa está corretamente fixado, considerando o tratamento contínuo e o pedido indenizatório; (ii) verificar se é válida a concessão da gratuidade da justiça diante da ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência; (iii) apurar se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico em plano de autogestão; (iv) examinar se o valor arbitrado por dano moral é adequado; (v) determinar o termo inicial dos juros moratórios.

III – Razões de decidir

3. O valor da causa, ao refletir o custo anual do tratamento e a indenização por danos morais, está adequado conforme art. 292, §2º, do CPC e jurisprudência aplicável.

4. A concessão da gratuidade da justiça permanece válida, pois a parte recorrente não apresentou elementos robustos capazes de afastar
o benefício já concedido.

5. A recusa de cobertura do medicamento prescrito, mesmo em contrato de autogestão, revela-se abusiva, diante da ambiguidade contratual e da comprovação médica da imprescindibilidade do tratamento, nos termos dos arts. 423 e 424 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

6. O quadro clínico grave, comprovado por documentos médicos, evidencia sofrimento concreto e legítimo da parte autora, justificando a reparação por danos morais.
Precedentes desta Câmara Cível.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) excede os parâmetros da razoabilidade, sendo devida sua redução para R$ 10.000,00.

8. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

IV – Dispositivo e tese

9
.
Sentença
parcialmente reformada
.
Recurso de Apelação
parcialmente
provido
tão somente para reduzir os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8001265-55.2024.8.05.0191
, em que é apelante

FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

e apelada
JOSE ALCANTARA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.